Tribunal: TJDFT
Processo: 0710778-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OMISSÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. INPC. CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO LIQUIDANDO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. INOCORRÊNCIA. MULTA AFASTADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão analisou toda a matéria apresentada de forma clara e coerente, refutando individualmente os argumentos apresentados pela parte embargante e firmando entendimento de que “o Tema no 810 do STF não deve ser aplicado à presente hipótese, pois não se trata de regime de atualização monetária incidente sobre condenação judicial imposta à Fazenda Pública, mas de liquidação de título judicial em seu desfavor, formado para indenizar a agravada em observância à relação contratual previamente ajustada pelas partes e posteriormente anulada”. Omissão inocorrente.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
3. A inexistência de omissão no julgado não é capaz de, por si só, configurar o recurso como protelatório. Multa afastada.
4. Tratando-se de prequestionamento, o que se exige é ter sido a matéria que permitiria a apresentação dos recursos lembrada, ventilada pelas partes, não sendo exigida a manifestação explícita do órgão julgador sobre o tema.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.